Tribunal: STJ
Processo: 0045748-90.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072683 - SC(2026/0045748-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JAIR NARDI JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA
DE
CAUTELARES
DIVERSAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55398718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ad312691-d85e-46e4-b89a-e5fa7009ce3d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072683 - SC(2026/0045748-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JAIR NARDI JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA
DE
CAUTELARES
DIVERSAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAIR NARDI JUNIOR contra
decisão monocrática assim ementada (fl. 213):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
indeferido liminarmente.
Writ
Nas razões, a defesa alega que a decisão é genérica quanto ao periculum
, baseada apenas na quantidade de droga apreendida, e que o réu possui
libertatis
residência fixa, emprego e responsabilidade pelo filho menor, o que permitiria medidas
cautelares diversas (fls.
e 236).
222/231
Argumenta que a suposta tentativa de ocultação de provas não demonstra
risco concreto à instrução, tratando-se de reação instintiva à abordagem (fl. 231).
Documento eletrônico VDA54349121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:31
Código de Controle do Documento: 55a8ae49-5a6c-42cf-b058-33b9eb65b519

Sustenta que a reincidência é remota, de 2016, sem contemporaneidade,
não indicando risco atual à ordem pública (fls.
).
231/232
Defende que precedentes do Superior Tribunal de Justiça afastam a
preventiva fundada apenas na quantidade de droga e apontam a suficiência de
cautelares do
do Código de Processo
art. 319
Penal (fls.
e
).
227/229
234/235
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, por ausência de
writ
ilegalidade flagrante, com base em elementos concretos do caso, indicando
a apreensão de aproximadamente 1.039 g de maconha e 70 g de cocaína, balança de
precisão e dinheiro, reincidência, execução penal em curso, tentativa de ocultação de
provas ao descartar entorpecentes, além da inadequação de cautelares alternativas
(fls.
).
213/215
As razões recursais, embora extensas, não infirmam o fundamento do
indeferimento liminar, limitando-se a rediscutir a gravidade do fato e a suficiência de
medidas cautelares, com alegações de residência fixa, emprego e paternidade, e
questionamentos sobre a ocultação de provas e a contemporaneidade da reincidência,
sem demonstrar constrangimento ilegal evidente que autorize o processamento do
de plano (fls.
).
habeas corpus
222/236
Assim, incide a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54349121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:31
Código de Controle do Documento: 55a8ae49-5a6c-42cf-b058-33b9eb65b519

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.683 / SC
Número Registro: 2026/0045748-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50062613320258240564 50062986020258240564 51021315120258240000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JAIR NARDI JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAIR NARDI JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
DANIEL DUNCKE - SC067459
Documento eletrônico VDA55363086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:34
Código de Controle do Documento: 808ab47a-0f40-44be-a70d-54c0d3817309

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:34
Código de Controle do Documento: 808ab47a-0f40-44be-a70d-54c0d3817309